Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702951-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RAMOS DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARCIO RAMOS DA SILVA contra decisão que indeferiu a tutela de origem. A controvérsia diz respeito à sanção de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 ano. Sustenta que não houve as notificações para instauração do processo e da aplicação da pena da penalidade, bem como como restou caracterizada a prescrição a pretensão punitiva. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Isso porque a parte agravante reconhece a postagem das duas notificações, mas não a localização da comprovação de entrega, porque não conseguiu rastrear pelo site dos Correios. A mera alegação da parte agravante de impossibilidade de rastreio das correspondências não é suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. Caberia à parte agravante fazer prova documental do extravio, seja mediante documento produzido pelo próprio órgão executivo de trânsito, ou mesmo pela empresa de Correios. A prescrição da pretensão punitiva do Estado é de 05 anos, contada do fim do processo administrativo que impugnou o auto de infração. Na origem, consta que o julgamento pela 2a JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, ocorreu em 22.08.2023 e o recurso interposto ao CONTRADIFE não foi conhecido por decisão colegiada datada de 04.02.2025. Portanto, o prazo quinquenal para aplicação da pena somente passou a fluir em 30.09.2023, quando já definitiva a administrativa que deu higidez ao auto de infração. Portanto, não vislumbro a presença da probabilidade do direito. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.